Tribunal: STF
Processo: RHC 146357
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Inexistência de argumentos aptos a alterar a situação. 4. Não há recurso contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que, em sede de agravo interno, mantém a decisão denegatória de recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil/2015. 5. Agravo regimental improvido.